Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS (ID 45316122) e por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 45799060) intimem-se as partes embargadas para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 1023 § 2o do Código de Processo Civil). . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora